Tribunal: TJBA
Processo: 0502708-16.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502708-16.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: AURILEA SANDRA ARAUJO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
POLIANA ARAUJO DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA EM PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 952 E 1016, DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, aplicando os Temas 952 e 1016, do STJ, manteve sentença que limitou o reajuste por faixa etária do plano de saúde ao percentual de 40,04%, determinando restituição simples de valores pagos a maior e emissão de boletos com valor revisto. Alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 952/STJ, ao cumprimento da RN nº 63/2003, da ANS e ao precedente do REsp nº 1.568.244/RJ, com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto: à aplicação do Tema 952/STJ; ao cumprimento dos requisitos da RN nº 63/2003/ANS; à observância do precedente vinculante do REsp nº 1.568.244/RJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022, do CPC restringe os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente os Temas 952 e 1016, do STJ, reconhecendo que a validade do reajuste depende de previsão contratual, observância das normas regulatórias e comprovação atuarial da razoabilidade do índice, o que não foi demonstrado.

5. Registrou-se que, à luz do Tema 1016/STJ, cabe à operadora provar a base técnico-atuarial que justifique o reajuste, afastando percentuais arbitrários, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Quanto à RN nº 63/2003, foi consignada a ausência de comprovação atuarial idônea e de atendimento aos parâmetros técnicos exigidos, mantendo-se a limitação do percentual.

7. Não se constatou omissão, sendo a insurgência mero inconformismo. O prequestionamento ocorreu de forma implícita pela análise dos pontos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configurada omissão quando a decisão embargada enfrenta expressamente as matérias suscitadas, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; RN nº 63/2003/ANS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0502708-16.2018.8.05.0229
, em que figuram como embargante
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
e como embargada
AURILEA SANDRA ARAUJO DE CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator